Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes ao ressarcimento de valor pago em razão de golpe bancário.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de falha na prestação do serviço do banco recorrido, uma vez que o boleto teria sido emitido a partir do site oficial da instituição financeira e que os fraudadores detinham informações sigilosas sobre a dívida. Afirma a existência de danos morais indenizáveis. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 76490606), nas quais foi suscitada preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha por parte da instituição financeira recorrida apta a ensejar a sua responsabilização pelo golpe sofrido pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.
5. Na origem, a parte autora relata que acessou o site do Banco Itaú para solicitar a emissão de um boleto, a fim de quitar um financiamento mantido junto à instituição bancária recorrida. Durante esse processo, foi direcionada para um atendimento via WhatsApp (ID 76489784). Alega ter recebido um boleto com o valor exato da dívida (ID 76489785), o qual foi encaminhado ao comprador do veículo financiado, com o objetivo de quitação do débito (ID 76489786). No entanto, posteriormente verificou-se que o boleto era fraudulento, razão pela qual a autora precisou ressarcir o valor pago pelo adquirente do bem (ID 76489788).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. No caso dos autos, não há comprovação de que o contato para emissão do boleto tenha sido feito por meio dos canais oficiais do banco. Ressalte-se que a recorrida informou dados pessoais aos fraudadores e há mensagem apagada na conversa, de modo que não é possível atestar se a própria recorrente forneceu os dados do contrato. Além disso, observa-se no comprovante de pagamento que o boleto foi emitido por banco diverso do recorrido e que uma empresa desconhecida figura como beneficiária do crédito (ID 76489786), o que constitui forte indício de fraude, passível de percepção pela consumidora.
8. Constata-se, assim, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência da consumidora, que não atuou com a diligência necessária ao caso, o que exclui a responsabilidade do banco recorrido, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre qualquer ação da instituição financeira e os prejuízos sofridos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2023692.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. O recorrente vencido arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2023692, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 21.7.2025.